Tribunal: TJES
Processo: 5011089-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011089-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEILSON GOMES VENTURA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MEDIDA DE APREENSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO OU AMEAÇA CONCRETA À POSSE DO VEÍCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE GARANTIA SEM GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Neilson Gomes Ventura contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, no bojo de ação revisional cumulada com repetição de indébito e tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar de suspensão de eventual medida de apreensão do veículo financiado. O agravante alega cobrança indevida em razão de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, sustenta ofensa à boa-fé objetiva e requer o efeito suspensivo para impedir qualquer medida de apreensão até o julgamento final da ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a disparidade entre a taxa de juros contratada e a média de mercado configura abusividade apta a justificar o deferimento da tutela de urgência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido liminar na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A mera alegação de cobrança de juros acima da média de mercado não configura, por si só, a probabilidade do direito a justificar a suspensão imediata de medidas contratuais, como a apreensão do bem financiado, sem análise aprofundada das cláusulas do contrato.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 380, estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede o prosseguimento de medidas de execução ou de busca e apreensão do bem.

6. O art. 784, § 1º do CPC autoriza a execução do título executivo mesmo diante da propositura de ação revisional, inexistindo óbice legal para adoção de medidas de expropriação enquanto não garantido o juízo.

7. A concessão de efeito suspensivo para impedir a apreensão do veículo exige demonstração concreta de que há execução em curso ou iminente, o que não foi demonstrado nos autos, não se verificando o
periculum in mora
necessário.

8. A ausência de notícia sobre eventual ação de busca e apreensão ou de outro ato de execução contra o agravante revela a inexistência de risco atual ou iminente de lesão ao direito que se pretende tutelar.

9. A jurisprudência do STJ reitera que a suspensão do processo executivo em razão de ação revisional somente é admissível quando o juízo encontra-se garantido, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não configura abusividade apta a justificar a concessão de tutela de urgência.

2. A simples propositura de ação revisional não impede a execução do contrato nem autoriza a suspensão das garantias pactuadas.

3. A concessão de efeito suspensivo para impedir a apreensão de bem exige a demonstração concreta de risco iminente e a garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 784, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, AgInt no AREsp 1.936.471/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.733.164/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJ-PR, AI 0078568-09.2023.8.16.0000, rel. Des. João Antônio De Marchi, j. 09.04.2024; TJ-MG, AI 07708079320258130000, rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 03.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011089-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEILSON GOMES VENTURA
Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Neilson Gomes Ventura
contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES que, apreciando ação
revisional
,
indeferiu o pedido liminar
para suspensão de qualquer medida de apreensão do veículo
.

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta, em síntese,
(i)
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, que foi fixada em 3,27% ao mês, índice superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período correspondente, que seria de 1,96% ao mês;
(ii)
s
ustenta que tal discrepância gerou cobrança indevida, estimada em R$ 15.874,80, configurando enriquecimento ilícito e ofensa à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual
;
(
i
ii
)

requer a
concessão de efeito suspensivo a obstar a adoção de qualquer medida de apreensão do veículo até o julgamento definitivo da ação revisional
e no mérito a reforma da decisão
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não
encontrei
motivos para
rever
o entendimento adotado quando
da análise liminar para
manter a
decisão na origem
,
notadamente por
estarem
ausentes

nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

N
a origem, fica evidente que a demanda consiste em
a
ção
r
evisional de
c
ontrato c/c
r
epetição de
i
ndébito e Tutela de Urgência ajuizada por Neilson Gomes Ventura em desfavor do Banco PAN S.A, na qual o autor alega a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

Sustenta que a taxa de juros remuneratórios contratada, de 3,27% ao mês, excede em mais de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação, o que ensejaria a revisão judicial das cláusulas contratuais e a devolução dos valores pagos a maior. Requereu, ainda, em sede de tutela de urgência, a suspensão de qualquer medida de apreensão do bem financiado até o julgamento final da ação, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Neste contexto,

padece de relevância na fundamentação para concessão do efeito pretendido, na medida que
a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 380) reconhece que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, nem autoriza a suspensão da execução ou das garantias contratuais.
[...]
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07708079320258130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 03/07/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2025).

Senão vejamos, julgado
de Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ENQUANTO PERDURAR O JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA . DECISÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO . REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS ( CPC, ART. 300, CAPUT, E § 3º). PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO DEMONSTRADA. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO É SUFICIENTE PARA INIBIR O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO ( CPC, ART . 784, § 1º) OU DESCARACTERIZAR A MORA (STJ, SÚMULA N.º 380). PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA .AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0078568-09.2023.8 .16.0000 São Mateus do Sul, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 09/04/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024).

Outrossim, deve-se registrar que o art. 784, § 1º do CPC estabelece
que

a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.
Desta forma, é prematuro afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito mediante análise do título de crédito.

Sobretudo porque encontra-se sedimentado entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que caso não seja garantida a execução,
a mera propositura de ação revisional não deve resultar na suspensão da ação de execução
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe,
obrigatoriamente
, a suspensão da execução. Precedentes.
2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. Incidência da Súmula 283/STF.
3. A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo. Jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.936.471/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1
. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1733164/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Portanto, não havendo garantia do juízo não é possível conferir efeito suspensivo para obstar medida de busca e apreensão do veículo.

Ademais, ainda que se
pudesse
reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais,
neste momento inicial
, entendo que
não rest
o
u preenchido o outro requisito

necessário para concessão do efeito –
periculum in mora
-
,
uma vez que sequer há notícia nos autos acerca da pendência de ação de execução da garantia contratual fornecida – veículo Gol Power 1.6 Mi (total flex)
ou ato expropriatório que possa
afetar
a esfera patrimonial do devedor.

D
iante do
exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.